Tribunal: STF
Processo: ARE 1341042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com ementa assim resumida: 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATTIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITÓRIA NOS TERMOS DO ART. 292, §1º, II, DO CPC/73. JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE NATUREZAS CELETISTA E JURÍDICO ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANETE QUANTO ÀS CITADAS TESES. ACOLHIMENTO. VÍNCULO ESTABELECIDO ENTRE OS LITIGANTES DE CARÁTER JURÍCO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DE TODOS OS PLEITOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. (...) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA-RN QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE EFETIVADO NOS TERMOS DA NORMA FEDERAL Nº 11.350/2006 E DA LEI MUNICIPAL Nº 236/2007. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO AUTOR NO PIS/PASEP . (...)” (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, incisos VIII e XVII; e 39, §3º; do texto constitucional.
    Afirma, em síntese que teria direito ao recebimento de verbas trabalhistas, tais como FGTS, férias e 13º salário. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, é forçoso pontuar que não configura objeto do presente recurso questão relativa à competência para processamento e julgamento do feito, mas tão somente matéria relacionada ao pagamento de verbas remuneratórias/indenizatórias decorrentes da relação de trabalho. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou os pedidos formulados pela autora, ora recorrente, com base na legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n. 01/2001 e Lei n. 236/2007), bem como considerando o conjunto probatório constante dos autos.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1251354 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 969.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 21) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente